Tribunal: STF
Processo: ARE 749930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Princípio da Reserva Legal. Inaplicabilidade em matéria administrativa. Precedente. 4. MP 2.190-34/2001. Força de lei. Reedições sucessivas. Emenda Constitucional nº 32/2001. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.